Tribunal: TJSP
Processo: 0103447-49.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO POR MEDIAÇÃO E CORRETAGEM. Gratuidade da justiça deferida. Contrato de corretagem. Compra e venda de imóvel. Prova oral admitida e conclusiva sobre a existência de contrato verbal de intermediação. Comprovação de que o corretor realizou a efetiva aproximação das partes contratantes. Comissão de corretagem devida. Inteligência do art.725 do CC. Sentença mantida.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO POR MEDIAÇÃO E CORRETAGEM. Gratuidade da justiça deferida. Contrato de corretagem. Compra e venda de imóvel. Prova oral admitida e conclusiva sobre a existência de contrato verbal de intermediação. Comprovação de que o corretor realizou a efetiva aproximação das partes contratantes. Comissão de corretagem devida. Inteligência do art.725 do CC. Sentença mantida. Recurso desprovido.